Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Vara de Execução de Medidas Socioeducativas. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Remissão pré-processual como forma de exclusão do processo combinada com medidas socioeducativas. Descumprimento reiterado. Revogação da remissão com a retomada do curso do processo. Recurso conhecido e provido.